Tribunal: TJPA
Processo: 0001955-87.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001955-87.2016.8.14.0051

APELANTE: JOSE ADENILSON CARDOSO DE SOUSA

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE INDICA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. JUROS E A CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME ENTENDIMENTO DO STF.

1.
T
rata-se de trabalhador com mais de 40 (quarenta) anos, que sempre desenvolveu atividade rural e seriamente incapacitado fisicamente. Assim, o Magistrado de origem, ao indicar os motivos que o levaram a conceder a aposentadoria por invalidez, fundamentou sua decisão no contexto fático ao qual o autor está inserido, o que leva à conclusão de incapacidade definitiva do segurado, diante da somatória de condições de saúde, pessoais e sociais que lhe dizem respeito.

2.

Outrossim, importa dar relevância ao livre convencimento do Juízo Singular, que tem contato direto com as partes e, assim, pode obter os elementos necessários que respaldem a sua convicção.

3.

Preenchidos os requisitos da Lei nº 8.213/91, entendo ser devido o benefício da aposentadoria por invalidez a partir da data de cessação do auxílio doença junto ao órgão previdenciário. Precedentes do STJ.

Assim sendo, mantenho a decisão outrora proferida no sentido de que a concessão da aposentação do ora apelado é medida que se impõe, pelo que não merece reprovação a sentença vergastada, encontrando respaldo na jurisprudência do STJ.

4.
Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0001955-87.2016.8.14.0051.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS (Id 531666 – fls. 1/12) inconformado com Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que nos autos da ação previdenciária de auxílio doença – segurado especial c/c pedido de conversão em aposentadoria por invalidez julgou procedente o pedido formulado pelo autor, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Pelo exposto, com fulcro no Art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a conceder/implantar o benefício de aposentadoria por invalidez em favor do(a) autor(a) JOSÉ ADENILSON CARDOSO DE SOUSA, a partir da data do requerimento administrativo, qual seja 30/10/2014, (fls. 28) compensando-se os eventuais valores pagos a título de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por idade e/ou mesmo título, com abono anual (art. 40 da Lei 8.213/91), juros, atualização monetária, custas processuais e honorários advocatícios na forma da fundamentação supra”.

Dos autos se extrai que o Sr. José Adenilson Cardoso de Sousa pleiteou, em 31/10/2004, junto ao INSS, a concessão de Auxílio Doença sob o NB 608.375.006-0, o qual restou indeferido em razão do parecer contrário proferido pela perícia médica administrativa.

Assevera que sofre dor em coluna lombar / abaulamento discal L4-L5 / L5-S1 com estreitamento do canal medular correspondente às CID’s M54.5 e M51.1. Por esse motivo, incapacitado para o trabalho que exercia (pescador profissional), necessitando perceber o benefício pleiteado permanentemente.

Ajuizada a ação, o juízo de origem, determinou a realização de perícia médica judicial e na mesma decisão postergou eventual pedido de liminar ou tutela antecipada para depois da defesa do réu (Id 531652 – fls. 1).

Em Contestação apresentada, (Id. 531655 – fls. 1/13) o Instituto arguiu a prescrição. Aponta a competência da justiça estadual, considerando a natureza do benefício pleiteado; a ausência de requisito para a concessão do benefício, eis que não comprova a condição de segurado especial; e alega a ausência de requisitos legais à concessão da aposentadoria por invalidez. Ainda, caso seja concedido o benefício, que o mesmo seja devido a partir da juntada do laudo médico que atestou a incapacidade, que a correção monetária obedeça ao percentual e índice estabelecidos no Art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e que seja determinada a isenção de custas e honorários advocatícios. Ao final, o total improvimento da ação.

Apresentada réplica à contestação pelo autor (Id 492762 – fls.1/9), na qual argumenta que resta comprovada a qualidade de segurado, eis que, no momento do acidente, desempenhava atividades laborais em empresa de comércio de metais, conforme guias de recolhimento juntadas ao processo. Requer que sejam consideradas, além do estado de saúde, as condições pessoais do segurado (idade, mercado de trabalho, etc.). Ao final, reitera o pedido de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

O Juízo determinou a remessa à Justiça Estadual (Id 531656 – fls. 1/2), que, em sentença proferida (Id 531661 – fls. 1/5), julgou procedente o pedido formulado pelo autor, concedendo-lhe aposentadoria por invalidez, conforme dispositivo transcrito acima.

Irresignado com a sentença, o INSS apresentou Embargos de Declaração (Id 531662 – fls. 1/2) alegando a imprescindibilidade da oitiva de testemunhas visando a comprovação da alegada condição de segurado especial, os quais, devidamente contrarrazoados, foram conhecidos e providos para tão somente prestar esclarecimentos, mantendo inalterada a sentença confirme foi lançada, não reconhecendo o Magistrado de origem qualquer contradição a ser sanada (Id 531665 – fls.1).

Em Id

531666 – pg.1/12, o INSS apresentou Apelação reiterando, em razões recursais, os argumentos trazidos em sede de contestação e alegando que a decisão proferida pelo juízo
a quo
merece reparo, reafirmando a nulidade da sentença para que seja ordenada a realização de audiência de instrução e julgamento, visando a oitiva das testemunhas que comprovem a alegada qualidade de segurado do autor, requisito para a concessão do benefício. Ainda, caso se entenda pela manutenção da sentença que a data inicial do benefício (DIB) seja a de juntada do laudo médico pericial que atestou a incapacidade total e permanente e não a data do requerimento administrativo.

Contrarrazões apresentadas pelo Sr. José Adenilson Cardoso de Sousa (Id 531668 – fls. 1/9).

Instado a manifestar-se, o Ministério Público de 2º grau, em parecer (Id 539498 – fls. 1/5), opinou pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso de apelação interposto pelo INSS.

É o relatório submetido a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, merece conhecimento o recurso.

A discussão cinge-se em saber qual modalidade de benefício se adequa ao quadro clínico apresentado pelo recorrente/recorrido.

Sobre o tema tratado, sabe-se que três são os benefícios trazidos pela Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/91) passíveis de concessão:

Art. 42.
A aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida,
será devida ao segurado que
, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59.
O auxílio-doença será devido ao segurado que
, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O Decreto nº 3.048/99, que veio regulamentar a matéria, repete os termos acima, dispondo:

Art. 43. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida a carência exigida, quando for o caso, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

Art. 71. O auxílio-doença será devido ao segurado que, após cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos.

§ 2º Será devido auxílio-doença, independentemente de carência, aos segurados obrigatório e facultativo, quando sofrerem acidente de qualquer natureza.

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que implique:

I - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam;

II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exerciam à época do acidente; ou

III - a impossibilidade de desempenho da atividade que exerciam à época do acidente, porém permita o desempenho de outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia-médica do Instituto Nacional do Seguro Social.

É conveniente ressaltar que o laudo pericial é o documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista, a partir do qual é possível adequar-se o benefício previdenciário a cada situação. Acostado aos autos Laudo Médico Pericial (Id 531653 – fls. 1/2), que confirma ser a incapacidade verificada é
total e permanente
, o que viabiliza a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, porquanto preenche, o segurado, os requisitos necessários à concessão dessa modalidade de benefício. E, ainda, que a incapacidade apresentada é de natureza uniprofissional, isto é, para a atividade específica desenvolvida pelo apelado, qual seja, pescador profissional.

É consabido que os requisitos indispensáveis para concessão da aposentadoria por invalidez são: qualidade de segurado; carência de 12 (doze) contribuições mensais; incapacidade permanente e total para atividade laboral e a impossibilidade de reabilitação ao mercado de trabalho, nos termos do art. 42 da Lei n.º 8.213/91.

Inobstante o laudo apontar para a possibilidade de reabilitação profissional, dos autos se extrai claramente que as condições socioeconômicas do Sr. Jose Adenilson também afetam sua capacidade laborativa, bem como sua capacidade de reabilitação funcional como sugere o laudo, uma vez que sempre desempenhou atividades que demandem o esforço físico que resta impossibilitado permanentemente de praticar, o que reforça, ainda mais, a incapacidade apresentada pelo apelado.

Dessa forma, acertada a sentença condenou o recorrente a conceder / implantar a aposentadoria por invalidez, entendendo que, além dos requisitos previstos em lei, deve ser observado todo um contexto fático e não apenas aquele evidenciado pelo mal incapacitante. É necessária uma avaliação de todo um cenário no qual se insere o postulante.

No caso em questão, verifica-se tratar-se de trabalhador com quase de 40 (quarenta) anos, baixíssima escolaridade, que sempre desenvolveu atividade que exige esforço físico e seriamente incapacitado fisicamente. Assim, o Magistrado de origem, ao indicar os motivos que o levaram a conceder a aposentadoria por invalidez, fundamentou sua decisão no contexto fático ao qual o autor está inserido, o que leva à conclusão de incapacidade definitiva do segurado, diante da somatória de condições de saúde, pessoais e sociais que lhe dizem respeito.

Outrossim, importa dar relevância ao livre convencimento do Juízo Singular, que tem contato direto com as partes e, assim, pode obter os elementos necessários que respaldem a sua convicção.

Assim sendo, analisando o contexto socioeconômico no qual o segurado está inserido, a concessão da aposentação do ora apelado é medida que se impõe, pelo que não merece reprovação a sentença vergastada, encontrando respaldo na jurisprudência do STJ.

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 59 DA LEI 8.213/91. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREENCHIDOS. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal a quo consignou que a recorrente faz jus à aposentadoria por invalidez, tendo em vista que, "o conjunto probatório indica que a parte autora está incapacitada de forma total e permanente, sem condições de integrar qualquer processo de reabilitação profissional. Isso porque, é imprescindível considerar, além do estado de saúde, as condições pessoais da segurada, como a sua idade, a presumível pouca instrução, a limitada experiência laborativa e, por fim, a realidade do mercado de trabalho atual, já exíguo até para pessoas jovens e que estão em perfeitas condições de saúde. Nesse compasso, ordenar que a postulante, com tais limitações, recomponha sua vida profissional, negando-lhe o benefício no momento em que dele necessita, é contrariar o basilar princípio da dignidade da pessoa.

Observe-se que a autora tem 55 anos de idade e trabalhou na agricultura, não havendo dúvida de que sua enfermidade na coluna é incompatível com a sua atividade pesada de agricultora." (fl. 161, e-STJ).

2. Diante do entendimento emanado pela Corte de origem, saliento que iniciar qualquer juízo valorativo, a fim de reconhecer a tese posta pela agravante, demanda incursão no contexto fático-probatório, o que não é permitido na estreita via do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1650837/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 25/04/2017)

Consigno que tais verbas devem ser pagas, conforme o entendimento recente do STF atinente aos
juros de mora e correção monetária
, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 870.947, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária ocorrida no dia 20.09.2017, firmou o entendimento assim ementado:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)
.

Posto isso, conheço do recurso, porém NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos, condenando o INSS a implantar o benefício de Aposentadoria por Invalidez ao Sr. José Adenilson Cardoso de Sousa, amoldando as incidências dos juros e da correção monetária aos fundamentos supra.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/09/2021